Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. POSTERGAÇÃO DE TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. CRISE PANDÊMICA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REVISÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Advém do postulado do pacta sunt servanda que as partes contratantes vinculam-se aos termos do contrato, obrigando-se cada uma delas a cumprirem fielmente tudo o que foi avençado, sendo certo, contudo, que, não raras vezes, uma das partes, ou ambas, acabam por desrespeitar as normas a que se submeteram voluntariamente, caracterizando então a inexecução contratual. 1.1 Diversas são as causas que levam uma das partes a não executarem do modo como pactuado às cláusulas contratadas, tendo sido invocado no caso concreto, pelo recorrido, a espécie de inexecução sem culpa, ou mais especificamente, a Teoria da Imprevisão.

2. Nessa linha, para que se conclua pela ocorrência da inexecução sem culpa, na modalidade encampada pela Teoria da Imprevisão, faz-se indispensável que o fato superveniente à celebração do contrato, capaz de impedir ou dificultar a execução dos termos avençados, tenha a marca da inequívoca excepcionalidade e da imprevisibilidade, ou seja, não integre os riscos inerentes ao objeto contratado.

3. Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a crise sanitária instaurada no mundo pela disseminação do vírus da COVID-19 impactou direta e expressivamente no contrato celebrado entre as partes, tornando-o excessivamente oneroso ao autor, pois, na qualidade de MEI – Microempreendedor Individual (fabricante de pão de cachorro quente e hambúrguer), deixou de auferir renda após o Decreto governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais e atividades não essenciais, publicado em 18.03.2020.

4. Configurada a situação extraordinária e imprevisível, em observância ao artigo 317 e 478 do CC, torna-se necessária a intervenção judicial para determinar ao réu que revise o contrato de financiamento entabulado entre as partes, com espeque na Teoria da Imprevisão.

5. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. 5.1. Tendo a multa fixada observado a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.